Tribunal: TJDFT
Processo: 0714994-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2023-04-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha (PLANTÃO JUDICIAL) Número do processo: 0714994-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SINVAL ARAUJO ALENCAR IMPETRANTE: RICARDO JOSE MORAES DOS SANTOS, JEUEL SOUSA RAMOS AUTORIDADE: JUIZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE CEILÂNDIA DECISÃO EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por RICARDO JOSÉ MORAES DOS SANTOS e JEUEL SOUSA RAMOS (advogados) em favor do paciente SINVAL ARAÚJO ALENCAR, brasileiro, natural de Potengi/CE, solteiro, nascido em 07/12/1973, filho de José Luiz de Araújo e Antonieta Alencar de Araújo, portador do RG 3125580, preso em flagrante e autuado no APF n. 285/2023, da 20a DP, Ocorrência Policial n. 1785/2023-20aDP, distribuído à 3a Vara Criminal de Ceilândia sob o número 0711623-39.2023.8.07.0003, por incidência nos arts. 312, caput, e 288, do Código Penal. Em decisão de ID 45960161, o E. Desembargador Relator, Luis Gustavo B. de Oliveira deferiu liminarmente a liberdade provisória do paciente, nos seguintes termos: “(...) Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para conceder ao paciente SINVAL ARAÚJO ALENCAR a liberdade provisória, mediante as seguintes condições: I - pagamento da fiança, a qual arbitro em R$ 10.000,00 (dez mil reais); II – manter o endereço atualizado nos autos do processo; III – somente ausentar-se do Distrito Federal mediante prévia autorização do juízo, por prazo certo e declinando onde pode ser encontrado; IV – no curso do processo, não deve exercer atividade de transporte, entrega ou armazenamento de mercadorias, ainda que na condição de empregado ou trabalhador autônomo, em favor da administração pública direta ou indireta e na rede privada sem acompanhamento e contínuo monitoramento por outro empregado. V – Recolher-se às 20 horas todos os dia da semana e não manter contato quaisquer pessoas relacionadas ao recebimento das mercadorias desviadas ou testemunhas do fato e com outros réus. Confiro a essa decisão força de mandado de ALVARÁ DE SOLTURA, que deverá ser expedido tão somente após a comprovação do pagamento da fiança. (...)” Em petição de ID 45960909, foi requerida a dispensa do pagamento da fiança ou a redução do seu valor, tendo, então, o E. Relator reduzido o valor da fiança anteriormente arbitrada, de R$ 10.000,00 para R$ 3.333,33, condicionando a expedição de alvará de soltura do paciente à comprovação do respectivo pagamento (ID 45960506). Comprovante de pagamento da fiança juntado à petição de ID 45961712. Ante o exposto, expeça-se o alvará de soltura do paciente SINVAL ARAÚJO ALENCAR. Confiro à presente decisão força de mandado. Comunique-se e cumpra-se, COM URGÊNCIA. Após, encaminhem-se os autos ao E. Relator. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista